Tribunal: STF
Processo: HC 229849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Stenio Santos de Carvalho em favor de Bruno Vinícios Silva Barros contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 810.789/MA.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 8.12.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que “No decreto prisional originário, não se diz nada a respeito de apreensão de drogas, valores e apetrechos em poder do paciente, pois o único "meio de prova" empregado para decretar a prisão preventiva em face do mesmo e dos outros corréus, foram conversas via print de whatsapp.” (p. 3)



    Sustenta não estar demonstrado por meio de elementos concretos e idôneos acerca da existência de vínculo estável e permanente entre o paciente e os outros investigados para prática de crimes. (p. 5)



    Aduz que a suposta afirmação de que o paciente é fornecedor de drogas, deve ser ignorada. (p. 5)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 6) 



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8-9)



    Sustenta que a prisão foi decretada pela mera suposta traficância e que não se aponta nenhum risco concreto ou periculosidade do paciente. (p. 9) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que, liminarmente, a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares. No mérito, requer o relaxamento da prisão preventiva. (p. 13-14) 



    Por fim, requer a intimação para sustentar oralmente via videoconferência. (p. 14)



    O ato coator foi publicado em 6.6.2023, não tendo esgotado o prazo recursal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Inicialmente, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Ludigardys dos Santos Reis, V. “Degarde” e Bruno Vinicios Silva Barros, V. “Brunão” ou “Da 20”, e Eduardo Rodrigues de Carvalho, V. “Eduardo da Prainha”, atuam como fornecedores de drogas nesta cidade, mantendo ligação próxima com o investigado Cícero, na medida em que realizam várias transações financeiras para pagamento da venda de entorpecentes, chegando Eduardo a oferecer a Cícero Romão um quilograma de crack, pelo valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).” (eDOC 2, p. 3)



    Transcrevo, também, trecho da representação pela prisão preventiva c/c busca domiciliar da polícia civil do Estado do Maranhão:



    “g) Ludigardys dos Santos Reis, V. “Degarde” e Bruno Vinicios Silva Barros, V. “Brunão” ou “Da 20”: Segundo verificou-se, Bruno Vinicios Silva Barros adquiriu 500g de maconha com Cícero Romão, pela quantia de R$ 1.500,00, no dia 25/03/2022, pagando a metade através de PIX, e deixando a outra metado do valor em mãos, através de Ludigardys dos Santos Reis, V. “Degarde”, parceiro daquele na traficância, a quem incumbiu a tarefa de entregar o dinheiro e buscar o entorpecente com Cícero Romão, senão vejamos: Dia 25 de maio Degarde envia áudio a “Dhou” questionando sobre o meio quilo (de maconha) que “Brunão” estava conversando com o investigado, querendo saber como faz para resgatar (buscar). Que estava com R$ 750 na mão e os outros R$ 750 seria no PIX. De imediato, Dhou envia a sua chave PIX 99981914133 e manda a localização na Rua Piauí afim de que Degarde vá buscar o ilícito. Considerando que meio quilograma de maconha são suficientes para a preparação de 500 porções individuais da referida substância, resta claro que a droga adquirida destina-se à revenda, e não, ao uso dos investigados. Some-se a isso que Ludigardys já foi preso em flagrante, em 21.01.2021, por estar ocultando entorpecentes para Bruno Vinicios, conforme se extrai do relatório de investigação policial anexo a esta representação, originado da análise do aparelho celular de Bruno Vinicios, apreendido na ocasião da prisão deste, ocorrida em 19.01.2021, em razão da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.” (eDOC 19, P. 25-26)



    Por oportuno, cito trechos da decisão do TJMA, onde foi indeferida a liminar do habeas corpus, referente a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. Destaco o fato de que o paciente responde a diversas ações penais: 



    “Pertinente ao pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, não é possível, visto que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva, já que, em consulta ao SEEU e ao SIISP, o paciente encontra-se em seu segundo ciclo criminal e responde a diversas ações penais, inclusive, de crimes da mesma natureza, o que indica a contumácia delitiva, como bem justificado na decisão da magistrada singular, vejamos: 



    " (...) Em relação ao periculum libertatis, verificou-se que a decretação da prisão preventiva é necessária para garantia da mordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, a fim de evitar que a fuga dos representados do distrito da culpa prejudique a eficácia da eventual sentença condenatória, uma vez que, como dito acima, estes possuem histórico de condutas à margem da lei, evidenciando uma probabilidade de reiteração criminosa, por existirem indicativos da sua dedicação a atividades criminosas. (...) Nesse diapasão, a prisão preventiva dos representados atua como mecanismo de prevenção de novos riscos incolumidade pública. Ademais, não se mostram suficientes a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares diversas da prisão admitidas em lei. (...)" - ID 22680784, p.120.” (eDOC 30, p. 33)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020) 



     Quanto à tese de negativa de autoria e de prova da materialidade delitiva, tenho que inviável a discussão sobre os assuntos, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente